Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO FUNDADO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. CONDENAÇÃO DA CREDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. DESEMBARGADORA AFASTADA NO PERÍODO DA DISTRIBUIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL E DE PLANILHA COM VALORES DISCRIMINADOS. TESE REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO QUE TEM COMO TÍTULO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ESTÁ NOS MESMOS AUTOS. PRETENSÃO FULCRADA NOS VALORES ALI DEFINIDOS COMO EXCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra da prevenção, disciplinada pelo art. 81 do Regimento Interno deste tribunal, estabelece que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução.
2. Verifica-se, assim, que o primeiro critério é o órgão colegiado, pois, caso o relator esteja afastado na data da distribuição, o processo que a ele iria prevento é redistribuído dentro do colegiado que integra.
3. O cumprimento provisório é claramente fundado na decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença definitivo. Assim, uma vez confirmado o valor do excesso cobrado pela agravante, o título que embasa o cumprimento provisório se convolará em definitivo.
4. Não se vislumbra a alegada violação ao art. 524 do CPC, eis que os valores perseguidos são os honorários advocatícios fixados sobre percentual do proveito econômico obtido, devidamente declarado na decisão exequenda e se baseia na planilha da própria credora principal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.